Tribunal: STF
Processo: ARE 1418620
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, ementado nos seguintes termos:



    “REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROVIMENTO JURISDICIONAL ÚTIL, NECESSÁRIO E ADEQUADO. CONDIÇÃO DA AÇÃO PRESENTE. DIREITO À EDUCAÇÃO. GARANTIA FIXADA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE PRESERVAR-SE AS CONDIÇÕES DE ACESSO E PERMANÊNCIA DO CORPO DE ALUNOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO. TRANSPORTE ESCOLAR. OBRIGAÇÃO CONFERIDA AO MUNICÍPIO POR EXPRESSA DETERMINAÇÃO LEGAL DEFINIDA NA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. GARANTIA DE ACESSO E PERMANÊNCIA IGUALMENTE TRAZIDA NA CARTA CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIAS NOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO SERVIÇO EVIDENCIADA. NECESSIDADE DE QUALIFICAÇÃO ESPECIAL DOS RESPONSÁVEIS PELA CONDUÇÃO DOS VEÍCULOS. OBRIGAÇÃO DE PROMOVER A ADEQUAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO QUE SE RECONHECE. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA”. (eDOC 3)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 2° do texto constitucional. (eDOC 4) 



    Nas razões recursais, explica-se que se trata de ação civil pública proposta pelo MP/RN em face do município Rafael Godeiro, objetivando que seja fornecido transporte escolar aos alunos da rede municipal. Afirma-se que a pretensão envolve um ato discricionário da administração e que a decisão recorrida viola o princípio da separação dos poderes, além dos princípios orçamentários.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifico que a Corte de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, consignou que embora o município recorrente forneça transporte aos estudantes, é necessário o cumprimento das determinações relativas à segurança de trânsito. Nesse sentido, colho trecho do acórdão recorrido:



    “(...)



    Portanto, verificando que o ente municipal demandado mantém serviço regular de transporte escolar, necessário que seja determinado que referida disponibilidade atenda às regras de segurança de tráfego estabelecida na legislação de regência, estando a sentença em perfeita coerência na análise do direito controvertido. 



    Observa-se, portanto, que a obrigação de garantir a continuidade e desenvolvimento do ensino também compreende a necessidade de resguardar a conformidade legal dos veículos e agentes responsáveis pela condução dos alunos com as normas de segurança de tráfego, sendo imperativa a fixação da responsabilidade do ente municipal neste contexto. 



    Feitos tais esclarecimentos, na situação específica dos autos, resta demonstrado suficientemente a carência estrutural na prestação dos serviços de transporte escolar no Município de Rafael Godeiro, sobretudo ante a inadequação dos veículos utilizados e da falta de qualificação profissional exigida aos responsáveis pela condução. 



    Não se poderia permitir que ente municipal demandado, no cumprimento de sua obrigação constitucional de garantir e assegurar o acesso e permanência a ensino de qualidade, pudesse sujeitar seu corpo de alunos a trafegar de forma irregular e sem preservação das cautelas de segurança exigíveis, sendo a pretensão inicial completamente viável neste sentido”. (eDOC 3, p. 5)



    Nota-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte constitucional, que admite atuação do Poder Judiciário na determinação da implementação de políticas públicas em situações excepcionalíssimas, notadamente quando há risco de violação a direitos fundamentais. 



    Na espécie, a procedência do pedido realizado na ação civil pública movida pelo Parquet estadual sustentou-se no juízo de valor realizado pelo Tribunal de origem quanto à imprescindibilidade da atuação do Poder Judiciário, dada a inércia do Poder Executivo local na disponibilização adequada de transporte escolar para os alunos da rede de ensino do Município de Rafael Godeiro. 



    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, para aferir tanto a efetiva inércia do governo local na implementação das políticas públicas de forma adequada, como também a possível colocação em risco dos direitos fundamentais de caráter social dos alunos, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. POSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO DETERMINAR A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PREVISTAS CONSTITUCIONALMENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal tem firme entendimento acerca da possibilidade de o Judiciário determinar, ao Poder Público, quando inadimplente e em situações excepcionais, a implementação de políticas públicas constitucionalmente previstas. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à obrigação do ente público municipal de tomar as providências necessárias ao regular funcionamento de matadouro público, de forma a assegurar a saúde da coletividade e do meio ambiente – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Recurso extraordinário não conhecido” (RE 1356291, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.04.2022) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SISTEMA DE ESGOTO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1336514 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 07.10.2021)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente